Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706834-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0025510-47.2013.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante defende que a probabilidade do direito está demonstrada, uma vez que o débito objeto da execução fiscal não é de sua responsabilidade, haja vista a alienação dos veículos a terceiros, os quais são responsáveis pelo pagamento do IPVA ora executado. Explica que juntou farta documentação, incluindo sentenças transitadas em julgado em ações movidas contra os terceiros adquirentes dos veículos, não havendo necessidade de produção de prova. Alega que o risco da demora consiste na continuidade da execução e possível constrição de bens em seu desfavor. Argumenta que as sentenças referidas e documentos que comprovam a comunicação de venda dos veículos ao DETRAN autorizam a concessão de tutela de evidência para determinar a suspensão da execução fiscal. Ressalta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito, pois não tem responsabilidade em relação ao IPVA após a alienação dos veículos, realizada em 23/10/2010 e 27/07/2009, nos termos da Súmula 585 do STJ. Explica que o mandato outorgado pelo agravante aos compradores dos veículos foi realizado in rem suam ou em causa própria, fazendo com que toda a responsabilidade e débitos pendentes sobre os veículos sejam de responsabilidade do comprador desde a data da tradição e da outorga da procuração. Tece considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão combatida, com o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada e a declaração de inexistência do débito impugnado. Preparo recolhido nos IDs 33222019 e 33222023. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Compulsando os autos, vislumbro os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 108856826 dos autos de origem): O executado argui exceção de pré-executividade (ID 42350374, pags. 38/48), por meio da qual alega que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que não foi notificado para acompanhar o processo administrativo que deu origem à dívida. Sustenta que vendeu os veículos Honda/Fit LX, placa DMC8525, e o GM Corsa, placa JYO7339, a terceiros, razão pela qual nega a existência de débitos. Em resposta (ID 42350374, pags. 97/101), o exequente argumentou que o excipiente arguiu genericamente o cerceamento de defesa, sem juntar prova pré-constituída de suas alegações. Quanto à alienação dos veículos a terceiros, invocou a inoponibilidade de instrumentos particulares perante o Fisco. Pediu a rejeição do incidente, além da penhora de ativos financeiros. É o relatório. Decido. Ausência de intimação – processo administrativo O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. A ausência de intimação para defesa no processo administrativo, alegada pelo excipiente, não é passível de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência, sobretudo considerando ter sido violada a possibilidade de defesa no aludido processo. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso (Acórdão 1286208, 07208246920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, não merece ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto à esta matéria. Alienação dos veículos a terceiros A despeito de a responsabilidade solidária, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ter sido afastada pela Súmula 585/STJ, não restou afastada a incidência da legislação tributária estadual quanto ao IPVA. Nesse sentido, o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos do artigo 1°, § 8°, inciso III, da Lei Distrital 7.431/85 (Acórdão 1289888, 07240577420208070000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sem prejuízo do acima exposto, o art. 2o, §8o, da LEF veda a alteração do lançamento sem a prévia inscrição do suposto devedor para quem o veículo foi alienado, inviabilizando, assim, o redirecionamento da execução contra pessoa que não constou da Certidão de Dívida Ativa originária. Tais são as razões pelas quais REJEITO a exceção de pré-executividade. Em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DEFIRO o pedido de penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS - CPF: 695.130.071-20, no valor de R$ 5.535,76, (respectivamente), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, e no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. O agravante defende que o débito objeto da execução fiscal não é de sua responsabilidade, haja vista a alienação dos veículos a terceiros, os quais são responsáveis pelo pagamento do IPVA ora executado. A argumentação do agravante em seu recurso, portanto, limita-se à alienação dos veículos a terceiros, não tratando acerca da alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo, matéria ora preclusa. No que toca à alienação dos bens, verifico, em cotejo aos autos originários, que não obstante a alegação do agravante de que teria havido a comunicação ao DETRAN da venda dos veículos, os documentos de ID 42350374, às fls. 70 e 92, demonstram que a obrigação legal foi cumprida apenas em 2013, em relação aos dois automóveis objetos do imposto executado, enquanto a cobrança do IPVA se refere aos anos de 2010 a 2012. Sendo assim, a partir da venda dos bens, ocorrida em 2009 e 2010, até 2013, o agravante permaneceu como proprietário dos automóveis perante o DETRAN. Contudo, a matéria concernente à responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, situação em que se encontra o executado, ora agravante, está sendo discutida em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas neste Tribunal de Justiça. A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0748807-43.2020.8.07.0000. Transcrevo a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA VENDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA DE IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. PREVISÃO EM LEI DISTRITAL. PROLIFERAÇÃO DE PROCESSOS. SOLUÇÕES DIVERSAS. CONFIGURAÇÃO. I - Nos termos dos artigos 976 e seguintes do Código de Processo Civil a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) exige simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a existência de julgamento pendente sobre o tema. Dispõe ainda o referido ordenamento que a matéria apontada como controvertida não tenha sido afetada pelos Superior Tribunal de Justiça e/ou pelo Supremo Tribunal Federal. II – Admite-se o IRDR quando o suscitante demonstrar a existência de demandas correlatas com proliferação de decisões conflitantes que reclamem a estabilização do entendimento desta egrégia Corte, mormente quando subsistirem recursos pendentes de julgamento pelo Tribunal. III – Incidente admitido. Em março de 2021, a Eminente Relatora Leila Arlanch determinou a suspensão dos feitos que tratam do assunto, vejamos: Conforme se denota do acórdão de ID 23860980, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 1/3/2021, admitiu, por unanimidade, a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 23860980 para realização de nova conclusão. (Destaquei) Verifica-se, portanto, que no âmbito do referido incidente, fora determinada, com fulcro no art. 982 do CPC, a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos Juízos e nos Colegiados deste Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a referida questão de direito. Ademais, o agravante acostou aos autos sentenças judiciais em que a venda dos veículos fora reconhecida, estipulando-se sua ocorrência em data anterior ao período de cobrança dos tributos, conforme autos no 2016.07.1020534-5 (fls. 115 a 117) e no 0701040-54.2017.8.07.0019 (fls. 74 a 77) ao ID 42350374. Diante de referidos documentos e da suspensão determinada por este Tribunal para análise da matéria, figura-se potencialmente danoso o curso da execução fiscal previamente à conclusão acerca da responsabilidade do agravante quanto ao débito ora executado, tendo em vista a iminente prática de atos constritivos em desfavor de seu patrimônio. Nesse cenário, impõe-se a suspensão da execução fiscal, bem como deste processo, até o desfecho do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 19. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado, até que seja julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 19, admitido por este Tribunal de Justiça. DETERMINO a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões e, após, mantenha-se os autos suspensos nos temos acima delineados. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de março de 2022 18:53:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador